Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS DESPESAS. PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM SUCESSIVA DO ART. 85, §2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. PRECEDÊNCIA. HONORÁRIOS EM FAVOR DO LITISCONSORTE EXIMIDO. VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação condenatória, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar, em relação à autora, a inexigibilidade dos débitos cobrados pelo hospital réu referentes aos custos de sua internação, bem como condenar as demais requeridas (plano de saúde e administradora) ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais. 1.1. Em grau de recurso, pugna o hospital demandado que as demais requeridas sejam condenadas ao custeio das despesas hospitalares, sanando a omissão da sentença recorrida. Assevera, dentre outras teses, que ao declarar a inexistência do débito sem o respectivo pagamento, o juízo a quo simplesmente reconheceu que o serviço foi prestado gratuitamente à apelada, o que é inviável. Aduz, ainda, que ao assim proceder o juízo obriga a apelante a perseguir o débito em face de outrem com quem não tinha e não tem qualquer relação contratual de prestação de serviço, arcando com todos os custos para essa cobrança (como a contratação de advogado para ajuizamento de ação judicial, etc.), o que é desarrazoado.
2. A relação jurídica negocial entre usuário e plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. Ademais, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2.1. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. 2.2. Além disso, o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal determina o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. 2.3. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.
3. Nesse sentido, comprovado que o serviço prestado pelo hospital se encontra previsto nas hipóteses de cobertura pelo plano de saúde, é obrigação da operadora custear o procedimento médico aludido, podendo o consumidor inclusive exercer o direito de regresso contra a operadora de plano de saúde em caso de haver realizado pagamentos ao hospital. 3.1. Estando o paciente coberto pelo plano de saúde no momento da entrada no hospital, há a presunção de que as despesas médicas e hospitalares serão cobertas pela seguradora. 3.2. Ademais, conforme fora pontuado em sede de sentença, é pacífico o entendimento deste TJDFT no sentido de que é solidária a responsabilidade entre a seguradora e a estipulante, vez que integram a cadeia de fornecimento do serviço, sendo permitido que o autor demande contra qualquer delas ou contra ambas pela prestação de serviço, dada a legitimidade passiva dessas. 3.3. Nesse sentido, “[...] 2. Em decorrência da responsabilidade solidária existente entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde têm legitimidade para compor o polo passivo da demanda que visa ao ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor. Preliminar rejeitada. [...]” (07051152120218070012, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 09/12/2022). 3.4. Assim, diante da responsabilidade solidária existente entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor, as requeridas devem ser condenadas ao pagamento dos valores referentes ao tratamento dispensado à autora, porquanto houve a efetiva prestação do serviço por parte do apelante, sendo indevidamente negada a cobertura por parte do plano previamente contratado.
4. Dos honorários sucumbenciais. 4.1. Os honorários advocatícios configuram matéria de ordem pública, passível de alteração em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 4.2. Havendo condenação das requeridas, sobre esta base de cálculo devem incidir os honorários, uma vez que o valor da condenação é base de cálculo que possui precedência em relação ao valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, que prevê ordem sucessiva a ser observada. 4.3. Desse modo, os ônus sucumbenciais das requeridas condenadas devem ser readequados, para que a condenação em favor do advogado da autora recaia sobre o valor da condenação, considerados tanto o valor fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00) quanto dos danos materiais (R$ 31.734,70), mantido o percentual de 10% fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não havendo que se falar em majoração honorária prevista no §11 do art. 85 em favor da autora, ante a não interposição de recurso ou de contrarrazões nesta instância. 4.4. Em relação ao apelante, por se tratar de litisconsorte eximido, os honorários devem ser fixados no percentual de 10% do valor da causa (R$ 41.734,70), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a serem custeados pela demandante, observada a gratuidade da justiça deferida na origem. Sem majoração, ante a não fixação de honorários em favor do ora apelante na origem.
5. Recurso provido.